Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715994-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO CESAR ANTUNES SIMIONATO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 49315101, o impetrante, ANTÔNIO CÉSAR ANTUNES SIMIONATO, alega que foi um equívoco o protocolo da petição de ID 49207602 em 20/7/2023, por meio da qual renunciou ao prazo recursal, motivo por que requer a desconsideração do petitório e manifesta o interesse de recorrer contra o acórdão proferido nestes autos (Acórdão no 1727760 – ID 49112847). É a síntese do necessário. A petição deve ser indeferida. Diante da prolação de acórdão por meio do qual a 1a Câmara Cível denegou a segurança pleiteada, o impetrante, ora peticionário, manifestou ciência quanto ao decidido e veio aos autos “informar que renuncia ao prazo recursal, podendo certificar o imediato trânsito em julgado” (ID 49207602), em petição subscrita pelo advogado Robespierre Lôbo de Carvalho (OAB/DF no 14.015). Verificando-se que a procuração outorgada pelo impetrante ao advogado subscritor da petição possui poderes especiais para desistir (ID 46172527), nos termos do art. 105 do CPC, e que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte (arts. 988 e 999 do CPC), a Secretaria da 1a Câmara Cível certificou o trânsito em julgado do acórdão em 21/7/2023. Nesse contexto, verifica-se, de forma manifesta, que a petição de ID 49315101 deve ser indeferida, pois configurada a preclusão, porquanto claramente incompatíveis os atos processuais praticados, não sendo o caso de se considerar mero equívoco da parte impetrante, uma vez que a renúncia ao prazo recursal produz efeitos imediatos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, alinha-se ao reconhecimento da preclusão em casos tais, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO. DUPLICIDADE. DESISTÊNCIA DOS PRIMEIROS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a ‘desistência apresentada quanto ao primeiro recurso, ainda que com o propósito de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa no que concerne a este’ (EDcl no AgRg no Ag 1049941/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013). 3. ‘O pedido de desistência dos recursos cabíveis, cumulado com o pleito de renúncia ao direito em que se funda a ação, desde que formulados antes do transcurso do prazo recursal, importa no trânsito em julgado da ação, nos lindes da motivação ventilada no petitório’ (AgRg na Desis no AgRg no REsp 902.711/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 18/11/2010). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.591.595/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 20/8/2021. - grifei) “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRAZO RECURSAL E RENÚNCIA. PRECLUSÃO. 1. A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no HC n. 626.434/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021. - grifei) Por essas razões, o pedido de ID 49315101 deve ser indeferido, porque, além da preclusão, é devida a observância, no processo, de comportamentos de acordo com a boa-fé. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 49315101. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais, nos termos do ato ordinatório de ID 49269872. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora